Tribunal: CARF
Processo: 11080.735290/2017-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11080.735290/2017­36
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.607 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Matéria
EXCLUSÃO DO SILMPLES NACIONAL
Recorrente
INJETA RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS
LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
CONSTITUIÇÃO
DE
SOCIEDADE POR INTERPOSTAS PESSOAS
ANO­CALENDÁRIO 2017
Correta a exclusão do Simples quando os fatos narrados demonstram que a
empresa não existe de modo independente, subordinando­se em todos os
aspectos a outra empresa, da qual funciona como um departamento. Os fatos
verificados autorizam a conclusão de que a empresa excluída foi constituída
por interpostas pessoas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735290/2017-36
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Trata­se de Recurso Voluntário apresentado pela ora recorrente contra a
decisão prolatada através do acórdão n° 06­64.416 ­ 7a Turma da DRJ/CTA, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório Executivo de
Exclusão do Simples Nacional ­ DRF/POA ADE no 041/2017, fl 634.
O procedimento fiscal teve como objetivo verificar se as empresas ATUAL
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI – EPP (ATUAL ST), ATUAL RS
LTDA – ME (ATUAL RS), INJETA RS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS
PLÁSTICAS LTDA – ME (INJETA) e PAULO CLAUDEMIR DUARTE DE VARGAS –
EPP (PAULO CLAUDEMIR) são de fato unidades autônomas ou um mesmo empreendimento
empresarial.
A fiscalização concluiu, com base nos exames, que, diante de todos os fatos
descritos e dos documentos comprobatórios anexados, fica claro que se trata de um único
negócio, com a utilização de interposição de pessoas, com a finalidade de fracionar o
faturamento e utilizar­se da tributação diferenciada., ocasionando a exclusão do Simples, com
base no art. 29, inciso IV, da LC 123/2006.
Inconformada, a ora recorrente apresentou manifestação de inconformidade
alegando em síntese que:
A existência de vínculos familiares entre os sócios não é elemento apto para
justificar a conclusão pela existência de unicidade empresarial.
Chama de "leviana" a conclusão da Auditora Fiscal de que as empresas
compartilham o mesmo objeto social e afirma que os CNAE são específicos para
cada empresa e que nas poucas vezes que os objetos sociais se confundem é porque
existem atividades comuns às empresas que possuem setores operacionais, como
carga e descarga ou depósito de mercadorias.
Argumenta que são frágeis os argumentos da Fiscalização e explica que uma
empresa é especializada na fabricação de material plástico e metálico, outra na
transformação do plástico, outra no transporte intermunicipal e outra no transporte
estadual (mais abrangente).
Com relação ao funcionamento no mesmo endereço, aduz que o imóvel é
herança familiar, tem tamanho respeitável e que não há impedimento legal para que
cada parente constitua nele sua empresa.
Com relação à mão de obra, alega que as empresas não a dividem, como
entendeu a autoridade. Aduz que as movimentações ocorreram por vontade dos empregados e
decorreram das atividades especializadas de cada empresa.
Explica que, como os sócios se conhecem e possuem um grau de intimidade,
é normal a celebração de acordos em que uma empresa se compromete a quitar obrigações da
outra em certos casos, o que não foi bem entendido pela Auditora. Esclarece ainda que essa
confusão patrimonial ocorreu apenas em breve período e não voltaram a ocorrer.
Cita o artigo 112 do CTN e pede que se considere que sua defesa é
verdadeira, pois uma investigação mais aprofundada poderia verificar todas as alegações
defensivas.
A DRJ, em seu voto, argumenta que:
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.735290/2017­36
Acórdão n.o 1001­001.607
S1­C0T1
Fl. 3

3
Analisando detidamente os autos, verifica­se a motivação para a exclusão da
empresa do Simples Nacional foi a constatação de que sua constituição se efetivou
através da utilização de interpostas pessoas, com fundamento no artigo 29, inciso IV,
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, cito:
"Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo
Simples Nacional dar­se­á quando:(efeitos: a partir de
01/07/2007) (...)
IV – a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas; (efeitos:
a partir de 01/07/2007)"
Assim, cabe citar algumas das considerações constantes na Representação
Fiscal de fls. 2 a 21 que motivaram a exclusão da empresa do Simples Nacional:
"7.1. O quadro social das empresas é constituído por membros da mesma
família, com as seguintes ligações familiares, conforme observado através dos
contratos sociais:
Daniela Schaffer Vargas e Paulo Claudemir Duarte Vargas são casados e pais
de Ana Paula Schaffer Vargas e Danilo Schaffer Vargas, nascidos em 2003 e 2011.
Rafael Coruja Schaffer é irmão da Daniela. Ele e Ana Paula Gomes da Rosa,
são pais de Gabriel da Rosa Schaffer, nascido em 2008.
Lauvir Antonio de Vargas é pai de Paulo Claudemir e sogro de Daniela.
7.2. Com a abertura de novo CNPJ e/ou alterações contratuais, os membros da
família vão se alternando nos quadros sociais:(...)
7.3. Além dos membros da família, também figurou no quadro social, um ex­
empregado, Julio Cesar Franco Ilha, que consta nas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social ­ GFIPs da Atual ST, como
empregado de 18/08/2008 até 19/11/2012, depois passa a integrar o contrato social
da Atual RS no período de 04/12/2012 a 12/12/2014.(...)
8.1. Quanto ao objeto social das empresas, de acordo com os contratos sociais
em anexo, podemos observar que se trata das mesmas atividades e ou atividades que
mantém conexão com as atividades das demais:(...)
9.1. Todas as empresas citadas, Paulo Claudemir, Atual St, Atual RS e Injeta,
estão estabelecidas no mesmo endereço, Estrada do Barro Vermelho, 1475 ­
Gravataí. Em visita ao local, por ocasião da entrega de Termos de Intimação,
verificamos que não há divisão física entre elas, o que permite o compartilhamento
da estrutura, dos recursos humanos, bem como facilita o exercício de direção e
controle.(...)
10.1.Os profissionais responsáveis pelos registros contábeis e fiscais são os
mesmos para todas as empresas citadas:(...)
11.1. Para uma visão mais completa, consultamos os dados declarados em
GFIP no período de 2005 a 2017. A análise do quadro de trabalhadores que
prestaram serviços às empresas, demonstra que diversos empregados tiveram seu
vínculo alterado de uma para outra, conforme planilha anexa.(...)
13.2. Da análise dos registros contidos nos Livros Caixa, se vislumbra
claramente que se trata de um único negócio, os procedimentos não são
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
característicos
de
sociedades
independentes,
demonstrando
CONFUSÃO
PATRIMONIAL. Para fins de demonstração, citaremos amostragem de alguns
registros.
13.2.1. Há uma corriqueira transferência de valores de uma para outra, em
todo o período analisado, conforme pode ser verificado nos Livros Caixa, anexados.
Como exemplo reproduzimos lançamentos do movimento de caixa de 07/2012,
primeira competência da ação fiscal.(...)
14.1. Da análise das funções dos empregados informadas nas GFIPs, verifica­
se que o setor administrativo atende indistintamente todas as empresas. Apenas a
Atual ST mantinha empregados relacionados com a área administrativa, conforme
informações em GFIP (CBO –Classificação Brasileira de Ocupações)."
A conclusão da Autoridade Fiscal, baseada nos fatos supracitados foi de que:
"16. Da análise do quadro societário verifica­se que, para mascarar o real
dono do negócio, ocorre a utilização de interpostas pessoas, uma vez que são
utilizados os nomes de menores impúberes, de pessoa que até então mantinha
relação como empregado – Julio Cesar Ilha, e um nome “coringa” o de Rafael
Coruja Schaffer que integrou as 3 sociedades, sendo que num determinado momento
figurava como Sócio Administrador da Atual ST e empregado da Injeta.
17. Muito embora em resposta à Intimação as empresas tenham dito que
possuem estrutura e funcionários de forma independente, o que se constata é bem
diferente.
18. Utilização de empregados e estrutura de outra para obtenção da receita.
Todas possuem faturamento, enquanto isso, a maior parte dos empregados constam
nas GFIPs daquelas que permanecem sob o regime SIMPLES NACIONAL.
19. A movimentação financeira é uma demonstração clara de que apesar de
terem uma aparência jurídica de unidades empresariais autônomas e independentes,
na realidade não é assim, sendo corriqueiro o repasse de verbas entre elas, o que não
é característica de sociedades empresariais independentes.
20. Se fossem empresas independentes seriam registradas operações
comerciais, como compras, prestação de serviços, vendas, etc., o que não ocorre.
Certamente não se tratam de operações e contabilizações usuais no mundo
empresarial.
21. Quando não há recurso financeiro em uma das empresas, simplesmente
utiliza­se recurso de outra, ferindo­se o princípio contábil da entidade, que
caracteriza a autonomia de uma empresa.
22. Apesar de haver a inscrição de vários CNPJs, de fato os estabelecimentos
operam como filiais.
23. Assim, por tudo o que foi dito e demonstrado, fica provado que trata­se de
um único empreendimento, cuja força de trabalho é utilizada em benefício de um
único negócio, havendo a segmentação do faturamento, através de um conglomerado
de pessoas jurídicas, objetivando reduzir o pagamento de tributos.
24. Houve a interposição de pessoas, motivo de exclusão do SIMPLES
NACIONAL."
Ou seja, restou clara na análise citada acima que o grupo formado pelas
empresas Atual Serviços Técnicos Especializados Eireli – EPP, Atual RS Ltda –
ME, Injeta RS Indústria e Comércio de Peças Plásticas Ltda – ME e Paulo
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.735290/2017­36
Acórdão n.o 1001­001.607
S1­C0T1
Fl. 4

5
Claudemir Duarte de Vargas – EPP, de fato, é um só empreendimento empresarial.
Sobejam nos autos elementos que apontam indiscutivelmente para essa conclusão.
A DRJ argumenta , então, que a questão, em discussão:
Gravita em torno da prevalência da substância sobre a forma, em atenção ao
qual deve a autoridade fiscalizadora, em cada situação analisada, avaliar a correspondência
entre o fato concreto e a forma com a qual o mesmo se apresenta, prevalecendo, em caso de
discordância entre ambos, o primeiro (fato concreto).
É verdade que o sujeito passivo, ao encontrar­se diante de vários caminhos
lícitos, pode optar por aquele que lhe seja mais vantajoso. Este espaço de escolha decorre da
premissa de que ninguém pode ser obrigado a adotar a opção que lhe implica maior ônus
fiscal e encontra­se respaldado na legalidade consagrada pelo artigo 5°, II da Constituição
Federal. No entanto, esta liberdade de escolha não vai além dos limites traçados pelo
ordenamento jurídico.
Adiciona que, com base nos autos, observa­se que a fiscalização mostra
pormenorizadamente a movimentação do quadro de empregados, entre as empresas (cita
exemplos), ficando claro o compartilhamento de mão­de­obra.
Segue:
De outro lado, restou também evidente a relação direta entre seus objetos
sociais ­ fabricação e transformação de plásticos e metais e seu respectivo transporte.
Mas não é só, a confusão patrimonial entre as empresas resta claramente
exposta no Relatório Fiscal:
15.2. Destacamos alguns documentos que provam que a autonomia
empresarial existe apenas no campo formal:
­ Pagamentos feitos em nome da Atual RS: DARF, DAS, GPS,
FGTS, ISSQN e fornecedor ­ Pagamentos feitos ao empregado
Julio Cesar Raguse: de acordo com GFIP, ele foi admitido em
27/02/2013 pela Atual RS. Os documentos de caixa mostram um
email de Rafael Schaffer (Injeta), solicitando que fosse feito o
pagamento pela Atual ST.
­ Cópia de email e de planilha interna onde se verifica a
utilização de papel timbrado único para a Atual ST e Injeta RS.
­ Pagamento efetuado a Rafael Schafer de algumas notas, dentre
elas um pagamento feito em nome da Injeta.
­ Pagamentos de duplicatas em nome de Paulo Claudemir
Duarte Vargas.
­ Pagamento de DARFs em nome de Paulo Claudemir Duarte
Vargas – PJ ­ Transferências do Banco do Brasil onde se
verifica que a mesma pessoa movimenta as contas da Atual ST e
da Atual RS – Joice da Silva de Souza, empregada da Atual ST."
Obviamente que a explicação de que é normal uma empresa quitar débitos da
outra tendo em vista o grau de intimidade dos sócios não convence. Ao meu ver,
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
essa constatação é elemento bastante forte para a comprovação da unicidade
empresarial, pois demonstra a falta de autonomia financeira e administrativa.
Tais situações, aliadas ao fato de que todas as empresas possuem sócios
ligados ao núcleo familiar e funcionam no mesmo endereço, demonstram que houve,
de fato, manobra irregular que merece ser afastada.
Ressalte­se ainda que a exclusão não se deu apenas porque os sócios possuem
relação familiar ou porque as empresas se utilizam do mesmo contador, é o conjunto
probatório robusto apurado no caso que aponta claramente para a presença de
unicidade empresarial.
Assim, e lastreando­se no conjunto de elementos trazidos pela fiscalização em
mais de 500 páginas, outra não é a conclusão senão de que houve a constituição da
empresa através de interpostas pessoas, situação que impõe a aplicação do
supracitado artigo 29, incisos IV, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006.
Cita a doutrina e conclui:
Outrossim, deve­se esclarecer que a empresa não trouxe aos autos nenhuma
comprovação que possa afastar essa constatação, limitando­se a atacar as conclusões
da fiscalização. Assim, cabe esclarecer neste ponto que a comprovação das
alegações deve sempre vir junto à impugnação. É o que determina o § 5o do art.16
do Decreto 70.235/72 ­ que regula o Processo Administrativo Fiscal PAF, cito:
...
Finaliza julgando improcedente a manifestação de inconformidade.
Cientificada da decisão em 09/11/2018 (fl 698), a recorrente apresentou o seu
recurso em 10/12/2018 (fl 700).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
A recorrente reitera as alegações que o fizera quando da manifestação de
inconformidade.
Por sua vez, argumenta que a constituição de empresa por interpostas pessoas
configura­se a partir da comprovação de os sócios constantes do quadro social não são os
verdadeiros titulares do direito, cita decisão, não vinculante deste CARF.
Menciona que o fisco não aponta quem seriam os verdadeiros sócios da
Recorrente, impondo ao contribuinte o dever de apresentar provas negativas, o que caracteriza
nítida hipótese de cerceamento do direito de defesa:
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.735290/2017­36
Acórdão n.o 1001­001.607
S1­C0T1
Fl. 5

7
No caso ora em análise, portanto, o Fisco, aparentemente, concluiu que os
atuais sócios da Recorrente, Rafael Coruja Schaffer e Ana Paula Schaffer Vargas
não seriam os verdadeiros sócios da Recorrente
Apesar disso, relegando seu próprio dever probatório, o Fisco não aponta
quem seriam, no seu entendimento, os "verdadeiros" sócios da Recorrente, impondo
ao contribuinte o dever de apresentar provas negativas, o que caracteriza nítida
hipótese de cerceamento de defesa.
Em relação ao sócio Rafael Coruja Schaffer, por exemplo, limita­se a afirmar
que seria uma interposta pessoa, utilizada para mascarar o real dono do negócio, que
serviria, ainda, como um "curinga", já que teria integrado "as 3 sociedades" (fl 18).
Entretanto, a apontada condição de interposta pessoa de Rafael Coruja
Schaffer não se sustenta.
Ora, conforme se verifica no Auto de Infração da Recorrente, inserido no
processo n° 11080.735439/2017­87, decorrente da ora contestada exclusão do
Simples, o sócio Rafael Coruja Schaffer foi arrolado como sujeito passivo solidário
do crédito tributário lavrado contra a Injeta, ora Recorrente (fl. 20 do referido
processo).
Porém, se o sócio Rafael foi apontado pelo Fisco como interposta pessoa, por
qual razão lhe foi imputada a condição de sujeito passivo solidário da Recorrente, já
que interpostas pessoas não respondem solidariamente, nos termos do art. 124, I, do
CTN?
Considerando que interpostas pessoas não possuem relação com a empresa, é
vedada sua responsabilização pelo crédito tributário constituído, nos termos da
jurisprudência do CARF, a exemplo do que se infere da seguinte ementa (acórdão .
(Ac. 1402­002.917, de 22/02/2018).
...
De início, a fiscalização aponta que "o quadro social das empresas é
constituído por membros da mesma família" (fl. 4).
No entanto, tal afirmação é desprovida de qualquer relevância, considerando
que não há, em absoluto, qualquer vedação legal que coíba a presença de sócios de
uma mesma família no quadro societário das empresas em questão.
Não bastasse a inexistência de vedação legal, há, inclusive, expressa previsão
de que a identidade de sócios não caracteriza grupo econômico. De acordo com o
art. 2°, § 3o, da Consolidação das Leis do Trabalho, incluído pela recente Lei n°
13.467/2017, "/Vão caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo
necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a
efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes".
Cita decisões do CARF e continua:
Superado tal argumento, o Fisco, em nova tentativa de comprovar imaginada
unicidade empresarial, refere que "quanto ao objeto social das empresas, de acordo
com os contratos sociais em anexo, podemos observar que se trata das mesmas
atividades e ou atividades que mantém conexão com as atividades das demais" (fi.
6).
Tal argumento, contudo, não procede.
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

8
Conforme se extrai do Contrato Social da Recorrente, cláusula 2a, a Injeta
possui como objeto social: "a transformação de peças plásticas por meio de injeção";
"o comércio de peças plásticas acabadas e semi acabadas" e a prestação de "serviços
de retrabalhos em peças plásticas de uso industriai' (fl. 48).
Como se observa nos contratos das demais empresas, nenhuma destas possui
o mesmo objetivo social que a Recorrente, de modo que os serviços prestados pela
Injeta não são prestados pelas demais sociedades.
Além disso, o argumento do Fisco, de que o objeto social da Injeta já havia
sido o objeto social da empresa Atual ST, antes do surgimento da Recorrente, além
de infrutífero, reforça, inclusive, a tese de que não há identidade de objeto social
entre as empresas, fato que avigora a inexistência de confusão entre as sociedades a
ensejar a caracterização de unicidade empresarial.
Outro fato levantado pelo Fisco é o de que a Recorrente está situada no
mesmo endereço que as demais empresas
Quanto a isso, primeiramente, há de se destacar a inexistência de qualquer
fundamento legal que impeça que duas ou mais empresas possuam sede no mesmo
endereço, mormente considerando que tal imóvel foi obtido por herança.
O que é relevante e deve ser frisado em relação ao fato apontado é que cada
empresa, ainda que estabelecida no mesmo endereço, possui seu próprio espaço de
atuação dentro do imóvel.
Não há confusão entre insumos, materiais de consumo, mercadorias e ativos
de cada empresa, mesmo porque, consoante já referido, a atividade da Recorrente é
exercida apenas por ela, sem a interferência das demais empresas situadas no mesmo
endereço.
Ademais, o Fisco pretende comprovar a existência de suposta unicidade
empresarial sob o argumento de que "os profissionais responsáveis pelos registros
contábeis e fiscais são os mesmos para todas as empresas'' (fl. 10).
Novamente, não há legislação que impeça as empresas optarem pelos mesmos
profissionais de contabilidade, bem como não há vedação que afaste a possibilidade
dos contadores prestarem seus serviços a empresas cujos sócios tenham qualquer
grau de parentesco ou afinidade.
O fato, aliás, é plenamente justificável, considerando que os sócios das
empresas, em vista do parentesco, naturalmente, indicam profissionais com os quais
já trabalham e confiam.
Apesar da utilização dos mesmos profissionais, estes exercem seu trabalho de
maneira totalmente independente em relação a cada empresa, as quais possuem
contabilidade completamente autônoma.
Em outro ponto, se extrai da Representação Fiscal (fls. 2 a 20) a afirmação de
que "a análise do quadro de trabalhadores que prestaram serviços às empresas,
demonstra que diversos empregados tiveram seu vínculo alterado de uma para outra"
(fl. 10).
No que tange a tal argumento, insta destacar que as empresas não
compartilham funcionários, já que cada funcionário se dedica, de forma exclusiva,
às atividades desenvolvidas pela empresa com a qual possui vínculo empregatício.
O simples fato de que alguns funcionários possam ter migrado de uma
empresa para outra não permite concluir que existe qualquer controle de uma
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.735290/2017­36
Acórdão n.o 1001­001.607
S1­C0T1
Fl. 6

9
sociedade sobre outra, condição esta indispensável à caracterização de grupo
econômico.
Também, não merece guarida o argumento do Fisco de que existiria confusão
patrimonial entre as empresas, em vista da existência de, segundo a fiscalização,
uma corriqueira transferência de valores de uma empresa para outra.
Quanto a isso, cumpre esclarecer que as movimentações de caixa identificadas
pelo Fisco foram pontuais e ocorreram durante um curto período e em um momento
pretérito, que não mais reflete a realidade atual das empresas, como tenta fazer crer
o Fisco.
Conclui afirmando não haver a configuração de interpostas pessoas e requer a
reforma do acórdão e a anulação do Ato Declaratório Executivo.
Entendo não assistir razão à recorrente.
Todos os argumentos da recorrente foram devidamente analisados e rebatidos
pela DRJ. O trabalho realizado pela fiscalização foi exaustivo e abrangeu todas as situações
que indicam a existência de interpostas pessoas e unicidade dos negócios.
Verifica­se diversas transferências financeiras entre as empresas, tais como
suprimentos de caixa, diversos pagamentos por conta etc (fl 2 a 18).
O regime de tributação pelo SIMPLES estabelece uma sistemática de
tributação simplificada e reduzida em relação às demais formas de tributação (lucro presumido
e lucro real).
Considerando que tal benefício destina­se apenas às microempresas e
empresas de pequeno porte, a legislação estabelece algumas hipóteses de exclusão do referido
regime, estando, dentre estas, a constituição de uma empresa por interposta pessoa.
Tal situação ocorre quando o empresário segrega parte de sua atividade em
mais de uma empresa e, por consequência, o faturamento, através da constituição de outra
empresa por interpostas pessoas, visando única e exclusivamente diminuir a carga tributária.
A vedação é prevista no art.29, inciso IV, da Lei Complementar no123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar­se­á quando:
IV – a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
A constituição de várias empresas que ocupam um mesmo espaço físico,
desenvolvem o mesmo objeto social, utilizam os mesmos colaboradores equipamentos, com
sócios que possuem grau de parentesco, objetivando, com isso, dividir o faturamento com o
intuito apenas de reduzir a carga tributária indicam, em geral, que se trata de um único negócio.
A recorrente apenas apresenta argumentos, tal como mencionado no acórdão
da DRJ, nada acrescentando de novo ou mesmo apresentando outras provas contundentes que
pudessem afastar a autuação.
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

10
O fisco, ao contrário, como antes dito, realizou um extenso trabalho de
investigação, apresentou as devidas provas, como se verifica na conclusão (fl18), a qual peço a
devida vênia para reproduzir:
16. Da análise do quadro societário verifica­se que, para mascarar o real dono
do negócio, ocorre a utilização de interpostas pessoas, uma vez que são utilizados os
nomes de menores impúberes, de pessoa que até então mantinha relação como
empregado – Julio Cesar Ilha, e um nome “coringa” o de Rafael Coruja Schaffer
que integrou as 3 sociedades, sendo que num determinado momento figurava
como Sócio Administrador da Atual ST e empregado da Injeta.
17. Muito embora em resposta à Intimação as empresas tenham dito que
possuem estrutura e funcionários de forma independente, o que se constata é bem
diferente.
18. Utilização de empregados e estrutura de outra para obtenção da receita.
Todas possuem faturamento, enquanto isso, a maior parte dos empregados constam
nas GFIPs daquelas que permanecem sob o regime SIMPLES NACIONAL.
19. A movimentação financeira é uma demonstração clara de que apesar de
terem uma aparência jurídica de unidades empresariais autônomas e independentes,
na realidade não é assim, sendo corriqueiro o repasse de verbas entre elas, o que não
é característica de sociedades empresariais independentes.
20. Se fossem empresas independentes seriam registradas operações
comerciais, como compras, prestação de serviços, vendas, etc., o que não ocorre.
Certamente não se tratam de operações e contabilizações usuais no mundo
empresarial.
21. Quando não há recurso financeiro em uma das empresas, simplesmente
utiliza­se recurso de outra, ferindo­se o princípio contábil da entidade, que
caracteriza a autonomia de uma empresa.
22. Apesar de haver a inscrição de vários CNPJs, de fato os estabelecimentos
operam como filiais.
23. Assim, por tudo o que foi dito e demonstrado, fica provado que trata­se de
um único empreendimento, cuja força de trabalho é utilizada em benefício de um
único negócio, havendo a segmentação do faturamento, através de um conglomerado
de pessoas jurídicas, objetivando reduzir o pagamento de tributos. (grifei)
Assim, entendo não assistir razão à recorrente e nego provimento ao presente
recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.735290/2017­36
Acórdão n.o 1001­001.607
S1­C0T1
Fl. 7

11

Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital